Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. FILIAIS. EXCLUSÃO. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ICMS. DIFAL. COBRANÇA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093. EC 87/2015. NORMAS GERAIS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÕES EM CURSO. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO.
1. Autorizar a ampliação subjetiva do polo ativo da demanda após a propositura da ação e, principalmente, após o deferimento da tutela antecipada, viola o princípio do juiz natural. Na espécie, constatado que o ingresso das filiais da autora no polo ativo se deu por emenda à inicial e após o deferimento da liminar, acolhe-se a preliminar de exclusão das filiais do polo ativo da demanda.
2. Sendo a autora responsável por promover o recolhimento do tributo (contribuinte de direito), sob pena, inclusive, de incidência de multa, não há como se restringir o seu direito de fazer cessar a exigibilidade do ICMS-DIFAL considerado ilegal. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
3. Por ocasião do julgamento conjunto do RE no 1.287.019 e da ADI no 877/2015, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 1093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
4. Ao modular os efeitos da decisão, ficaram ressalvadas as ações judiciais em curso, sendo esse o caso dos autos, tendo em vista que a parte autora ingressou com a ação um dia antes da publicação da ata de julgamento, que ocorreu em 03/03/2021, incidindo, portanto, de imediato a tese sufragada.
5. O direito de restituição ao ICMS-DIFAL pago indevidamente deve observar a regra do art. 166 do Código Tributário Nacional, cujos requisitos devem ser apurados na esfera administrativa.
6. Recurso da autora não conhecido. Remessa necessária e recurso de apelação do réu conhecidos e parcialmente providos.